Tribunal: TJSP
Processo: 1012857-86.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenização por danos morais. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Contrato não realizado pelo autor. Não comprovação de culpa da vítima. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Restituição pelo apelante dos valores indevidamente descontados.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenização por danos morais. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Contrato não realizado pelo autor. Não comprovação de culpa da vítima. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Restituição pelo apelante dos valores indevidamente descontados. Devolução pelo apelado do valor creditado na sua conta pelo apelante com referência ao contrato declarado inexigível, permitindo-se, ainda, eventual compensação. Admissibilidade. Preliminar rejeitada. Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso do réu parcialmente provido.